Tribunal: TJDFT
Processo: 0004806-46.1999.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS ENTRE A DATA DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E A CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO. ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, I, CTN. REDAÇÃO ORIGINAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA No 106/STJ.
1. O STJ, no REsp no 1.120.295-SP, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos, fixou entendimento no sentido de que a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva, sendo observada a interrupção do referido prazo prescricional, nos termos do inciso I do parágrafo único do art. 174 do CTN, pela citação válida do devedor (redação original do dispositivo legal mencionado) ou pelo despacho do juiz que ordenar a citação (redação dada pela LC no 118/2005 ao dispositivo legal citado), não se podendo prejudicar o exequente pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário (art. 219, § 2o, do CPC/1973 c/c Súmula 106/STJ).
2. Na espécie, o crédito tributário foi definitivamente constituído em 7/7/1999, tendo a execução fiscal sido proposta em 4/10/1999, ou seja, dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, e sob a égide do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, com redação original do dispositivo em menção, segundo o qual a citação válida do devedor tinha o condão de interromper a prescrição.
2.1. Considerando as várias tentativas frustradas de citação, apenas em 20/2/2014 foi determinada a citação por edital do executado, ou seja, quando já transcorridos mais de 14 (catorze) anos da constituição definitiva do crédito tributário. Nessa senda, não se vislumbra a prescrição intercorrente, mas a prescrição da própria pretensão executiva, pois não observada a existência de qualquer marco interruptivo ou suspensivo da prescrição.
2.2. Repise-se que a prescrição é matéria de ordem pública, que pode ser alegada a qualquer momento e, inclusive, ser conhecida de ofício pelo magistrado.
2.3. Considerando que a última petição do exequente foi protocolada em 27/5/2003, na qual pleiteou a suspensão do feito pelo prazo de 90 (noventa) dias, pedido este que restou deferido, e que, transcorrido referido prazo, o exequente se manteve inerte, sendo que, em somente em 22/7/2011 o Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF determinou a redistribuição dos autos à Vara de Execução Fiscal do DF, não há se falar em incidência da Súmula no 106 do STJ, pois patente a inércia da parte exequente.
3. Apelação desprovida.